Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734576-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Regina Fatima de Amorim Prestes Neuber Hudson Martins Silva Cicero Rosa Prestes Filho Cristianne Moreira Martins Agravada: Casa de Carnes Castro Pinheiro Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Regina Fatima de Amorim Prestes, Neuber Hudson Martins Silva, Cicero Rosa Prestes Filho e Cristianne Moreira Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0718746-71.2022.8.07.0020, assim redigida: “A autora informou no ID 164482320o encerramento das atividades da empresa desde janeiro de 2023. Os pedidos formulados na ação são para que os requeridos se abstenham "de praticarem atos de gestão, de se apresentarem como representantes legais do empreendimento, de frequentarem o empreendimento, tendo em vista NÃO SEREM REPRESENTANTES LEGAIS DO EMPREENDIMENTO, e ainda, absterem manifestações desfavoráveis ao negócio". Assim, tendo em vista o noticiado encerramento das atividades, concedo às partes o prazo de 10 dias para manifestação sobre eventual perda superveniente do objeto desta ação, sob pena de preclusão. No mais, caso a perda do objeto não venha a ser reconhecida, em contestação os réus não se opuseram ao pedido inicial. Assim, em que pese eles neguem "que tenham tentado exigir direitos de sócios, ou praticar atos de gestão de sócios ", reconheceram a procedência dos pedidos, de modo que qualquer prova para solução da pseudo controvérsia sobre a veracidade ou não dos fatos narrados na inicial se revela inútil. Quanto à reconvenção, compulsando detidamente os autos, verifica-se que não é o caso de recebimento. Em reconvenção o réu deve manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, o que não é o caso. O objeto do feito é a indevida prática e assunção de atos de gestão por pessoas estranhas ao quadro societário, que a parte autora alega serem meros investidores. Eventual dívida de empréstimo não guarda pertinência com a causa de pedir ou pedidos. Assim, deixo de receber a reconvenção. Aguarde-se o prazo para manifestação das partes. Em seguida, retornem conclusos para julgamento.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 50324259) os agravantes alegam que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de receber a reconvenção por eles apresentada nos autos do processo de origem. Argumentam, nesse sentido, que foram preenchidos os requisitos prefigurados no art. 343 do CPC. Verberam que a pretensão por eles veiculada guarda conexão com o pedido principal e que há correção entre os fatos articulados na reconvenção e aqueles afirmados pela autora na petição inicial. Afirmam que a pretensão autônoma deduzida por ocasião do oferecimento da reconvenção, portanto, merece ser regularmente processada juntamente com a causa principal, em observância aos princípios processuais de regência, dentre eles o da eficiência, da celeridade e da economia processual. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento da reconvenção aludida, bem como o subsequente provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 50324261 e Id. 50324262). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Assim, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. A esse respeito convém fazer uma breve incursão sobre a possibilidade de extensão das hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No caso em deslinde a questão impugnada pelos recorrentes envolve debate a respeito do processamento da reconvenção por eles oferecida nos autos do processo de origem. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Ademais, convém acrescentar que este Egrégio Tribunal de Justiça entende adequada a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o processamento da reconvenção, como verificado no caso em exame, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. CABIMENTO DO RECURSO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. ORDENAMENTO JURÍDICO. NATUREZA DOS PODERES OUTORGADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante o indeferimento de reconvenção não esteja previsto expressamente nos incisos I a XI do art. 1.015 da Lei Processual, considerando que essa decisão extingue a pretensão de mérito por falta de pressuposto para a reconvenção, é cabível a interposição do agravo de instrumento nos termos dos artigos 487, I, 354, parágrafo único e 1.015, XIII, todos do Código de Processo Civil/2015. 2. Em ação revisional de saldo devedor e de cláusulas contratuais de compra e venda de imóvel, cumulada com obrigação de fazer a não fazer e com pedido de indenização por perdas e danos materiais e morais ajuizada por consumidor com fundamento em alegada inadimplência contratual da construtora, seja pelo descumprimento do prazo de entrega, seja pelo alegado erro no projeto, constata-se a identidade objetiva, de pedidos(adimplemento da obrigação ou rescisão do contrato) e causa remota dos pedidos (inadimplemento contratual) com o pedido reconvencional da construtora de cobrança das parcelas inadimplidas pelo adquirente do imóvel. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1112868, 07042989520188070000, Relatora: LEILA ARLANCH, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECONVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Apesar de não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere o processamento de reconvenção enquadra-se na excepcionalidade que autoriza o conhecimento de recurso imediato, consoante o entendimento firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A ação de alienação judicial com pedido de extinção de condomínio é procedimento de jurisdição voluntária, não havendo lide ou conflito de interesses, notadamente quando o requerido não se opõe à venda do imóvel comum, caracterizando-se o referido procedimento como a administração pública de interesses privados feita pelo Poder Judiciário. 3. Assim é que, diante da natureza jurídica do procedimento de jurisdição voluntária, não se admite a reconvenção. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1414484, 07006385420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o recurso merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, de modo que passo ao exame do requerimento antecipação da tutela recursal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No presente caso os recorrentes requerem o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de processamento da reconvenção oferecida pelos recorrentes, réus nos autos do processo de origem. É importante destacar que a reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. Em virtude do princípio da economia processual, ademais, a reconvenção é proposta por ocasião do oferecimento da contestação e processada juntamente com a causa principal. A sociedade empresária recorrida, autora nos autos do processo de origem, ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a condenação dos réus, ora recorrentes, na obrigação de não fazer consistente na abstenção da prática de atos de gestão ou de representação em nome da autora, pois não teriam formalizado o seu ingresso nos quadros societários respectivos, não teriam participado dos treinamentos necessários e nem dispõem de qualquer experiência na área de atuação. Em sua causa de pedir a autora alegou que a conduta atribuída aos réus, ora recorrentes, no sentido de se portarem como gestores e representantes legais da sociedade empresária, tem causado prejuízos à administração do empreendimento, inclusive com situações vexatórias presenciadas por funcionários e problemas na gestão das redes sociais. Requereu, nesse sentido, a condenação dos réus em obrigação de não fazer com o intuito de impedir a prática de atos de gestão, a apresentação como representantes legais, a frequência ao estabelecimento e a emissão de manifestações desfavoráveis à atividade desenvolvida pela demandante (Id. 140445918 dos autos do processo de origem). Os recorrentes, a seu turno, formularam pedido reconvencional com intuito de obter a condenação da autora ao pagamento das quantias de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos réus Cicero Rosa Prestes Filho e Neuber Hudson Martins Silva, respectivamente, com amparo em suposto negócio jurídico verbal de mútuo celebrado entre as partes. É perceptível, assim, que os recorrentes pretenderam a restituição dos valores que teriam sido emprestados à autora. Acontece que a existência, a validade e a eficácia do aludido negócio jurídico, além de suas condições e consequências jurídicas, devem ser debatidas por meio do ajuizamento de ação própria, pois não guardam conexão com a causa de pedir ou com o pedido principal, que diz respeito, singelamente, insista-se, a obrigação de não fazer cujo exame não demanda a análise de eventuais dívidas ou cobranças. Como corretamente exposto pelo Juízo singular, ao deixar de receber a reconvenção, o pedido principal diz respeito à “indevida prática e assunção de atos de gestão por pessoas estranhas ao quadro societário, que a parte autora alega serem meros investidores”, de modo que “eventual dívida de empréstimo não guarda pertinência com a causa de pedir ou pedidos”. É importante acrescentar que os próprios agravantes reconheceram, em sua contestação, que “não pertencem aos quadros societários” da autora e nunca tentaram ser “efetivamente reconhecidos como sócios” (Id. 145075398, fl. 4, dos autos do processo de origem), o corrobora a impertinência, no bojo da demanda principal, da instauração de debate a respeito da legitimidade da pretensão de cobrança formulada em sede reconvenção. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIDE PRINCIPAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. DUPLICATA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMISSÃO E PROTESTO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE AJUSTE DO PREÇO (HONORÁRIOS) E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. REVOGAÇÃO PREMATURA DO MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA ‘EXTRA PETITA’. ALEGAÇÃO AFASTADA. RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura julgamento ‘extra petita’ a sentença que, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, guarda congruência com a demanda e interpreta o pedido levando em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Feitas tais considerações, constata-se que, no caso, a despeito de a parte autora não ter baseado sua pretensão na ausência de aceite do título, era mesmo dever do juiz examinar o documento de crédito em todos os seus aspectos e sua conformidade com as leis de regência, para concluir por sua liceidade ou não e, consequentemente, pela subsistência ou não do instrumento de protesto. 2. Conforme prescreve a legislação civil (art. 887 do CC), o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeitos quando preenchidos os requisitos legais. Desse modo, tratando-se de emissão de duplicata, é essencial que seja emitida previamente fatura com a indicação exata dos serviços prestados, sem a qual o documento, nos termos do art. 887 do Código Civil, não produz efeitos como título de crédito, sendo este o caso dos autos, uma vez que o título foi emitido e levado a protesto à míngua de registro dos serviços efetivamente contratados e prestados - sobretudo diante da revogação prematura do mandato - e do preço ajustado. 3. A não comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida torna o protesto indevido, de modo que a fixação unilateral do valor do boleto bancário para a cobrança de serviços advocatícios desqualifica o documento como título de crédito apto a ser levado a protesto. 4. Nos termos do art. 343 do CPC, a admissão da reconvenção exige a existência de conexão direta com o objeto da ação principal, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação principal visou a desconstituição do protesto por falta de requisitos do título, ao passo em que a reconvenção, ao invés de pedir a condenação no valor indicado no protesto, requereu o arbitramento dos honorários e a quantificação dos serviços prestados, ou seja, um objeto diferente e até contrário ao próprio protesto que indicara um valor certo, posto que acabou abrindo discussão a respeito do quantum devido a título de honorários. Assim sendo, escorreita a sentença ao julgar extinta a reconvenção por não cabimento na espécie. 5. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Acórdão no 1370463, 07074602720208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CITAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO/REGISTRAL. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA E RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NEGATÓRIA DE PATERNIDADE DO PAI REGISTRAL COM RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DUAS DEMANDAS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Não é admitida reconvenção na hipótese em que não atendidos os requisitos constantes do art. 343, do CPC: pretensão própria conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa. 2. Na hipótese em exame, a reconvenção deve ser extinta, sem resolução de mérito, porque inexiste conexão entre a ação de reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva e a ação de reconhecimento de negatória de paternidade biológica c/c pedido de retificação de registro de nascimento. 3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.” (Acórdão no 1363839, 07083420520198070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no PJe: 24/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS CONSTITUTIVOS. PROCURAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. Em virtude da não configuração dos elementos indispensáveis, rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, por violação ao princípio da congruência, por litisconsórcio necessário e por incompetência absoluta do juízo cível. Igualmente rejeitadas as preliminares arguidas em contestação e reiteradas no mérito do recurso de apelação. 3. A transferência de bem imóvel pertencente à mandante para a nova empresa constituída exige poderes especiais, nos termos do art. 661, §1o do Código Civil. A extrapolação dos poderes acarreta a nulidade dos atos, que não foram ratificados pelo mandante, nem eram condizentes com sua vontade. 4. Os pedidos reconvencionais foram deduzidos com base em outra relação jurídica (contrato de prestação de serviços), de modo que a reconvenção deve ser extinta sem a resolução do mérito, haja vista a ausência de conexão com o pedido principal (causas de pedir distintas). 5. Nas ações declaratórias, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1260614, 07130545620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. 1. Consiste a reconvenção em exercício do direito de ação proposta pelo réu, no curso da demanda, na qual esse formula pedido contra o autor, por haver conexão tanto com a ação principal quanto com o fundamento da defesa, na melhor exegese do artigo 343 do Código de Processo Civil. 2. No caso em comento, a causa de pedir da reconvenção mostra-se dissociada da causa de pedir da ação de obrigação de fazer, haja vista que, enquanto o pedido reconvencional redunda em contraprestação pela posse indevida do imóvel, na forma de repasse de alugueres (sequestro), inclusive com a nomeação de administrador, o pedido principal refere-se à existência de débitos vinculados ao CPF da agravante que foram transferidos para a agravada, considerando-se que atrelados ao imóvel cuja posse é controvertida, de forma que o processamento do pedido reconvencional afigura-se inviável. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1078690, 07016533420178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 19/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes não podem ser consideradas verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator